Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-51.2020.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (POR TRÊS VEZES) E ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. REGULARIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO PROVIMENTO. GRAVIDADE DOS ATOS PERPETRADOS E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO ADOLESCENTE. SEMILIBERDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. A realização de audiência por meio de videoconferência, em razão do atual cenário de pandemia pelo COVI-19, não viola as garantias constitucionais do menor. Não houve qualquer prejuízo à defesa, que teve contato prévio com o infrator, os familiares acompanharam o ato e o magistrado participou ativamente do ato.
3. O conjunto probatório comprova de forma segura a materialidade e a autoria do ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas, na medida em que demonstra que o adolescente tinha em depósito entorpecente com o intuito de difusão ilícita.
4. Deve ser fixada a medida que melhor se adéqua à natureza do ato infracional praticado e à situação de vulnerabilidade do adolescente infrator, para sua proteção. Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e o perfil das adolescentes, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.
5. Recurso conhecido e não provido.